Tribunal: TJPA
Processo: 0815300-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815300-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: GLEYCE KELLY DUARTE RAMOS

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de “inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário” (STJ,
RHC 137.827/CE,

Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe: 13/12/2021), o que foi observado pelo juízo de origem.

2.
As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou e/ou manteve a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 09 de fevereiro de 2023,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GLEYCE KELLY DUARTE RAMOS
contra ato coator proferido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA na Ação Penal nº 0811350-77.2022.8.14.0401, constando na impetração que a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade no
decisum
que manteve a custódia cautelar sob a alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória, ressaindo que permitir tal cenário equivaleria à execução provisória da pena, rechaçada pela Suprema Corte. Aduz, ainda, que a paciente detém predicados pessoais favoráveis, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva para que a coacta possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11582739.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11679098, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação e manutenção da medida extrema, apontando o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão parcial
da ordem de
Habeas Corpus,
para que seja adequada a segregação cautelar da paciente com o modo de execução da pena em regime semiaberto (ID n. 11729468).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Busca-se na presente impetração a revogação da prisão cautelar em virtude da suposta incompatibilidade da medida segregacionista com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

No ponto, ress
alto que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a legitimidade de manutenção da prisão cautelar na sentença penal condenatória, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento de pena, especialmente nos casos de fundado risco de reiteração delitiva, o que afasta o alegado constrangimento ilegal, registrando que mesmo a assentada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença não se mostra de aplicação linear e objetiva, não dispensando a análise concreta das circunstâncias do caso,
sendo possível a compatibilização entre a segregação cautelar e o regime semiaberto, desde que obedecido o regime fixado na sentença
(STF,
AgRg no HC 215.042/SC
, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, cf.
https://bit.ly/3QuKOsa
).

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
“no sentido de
inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário
(STJ,
RHC 137.827/CE,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3Q7uxd9
).

Assentadas tais premissas, verifica-se pelo exame das provas trazidas à baila que o édito condenatório não destoou da orientação adotada pelas Cortes Superiores, inexistindo ilegalidade a ser sanada por esta via mandamental, pois a despeito de o juiz singular ter negado o direito de a paciente recorrer em liberdade, consignou que a pena imposta será cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos da legislação em vigor, devendo a preventiva observar os ditames do regime aplicado, conforme se infere pelos fragmentos a seguir transcritos:

“
Regime inicial:
Fixo o
regime inicial semiaberto
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o art. 33, §2º, alínea b, do CPB.

[...]

Porque subsistem os motivos que justificam a prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública,
nego à ré o direito de apelar em liberdade, devendo ficar consignado que a acusada, apesar de primária, apresentou uma agressividade exacerbada durante a ação criminosa quando falava para o comparsa ‘atira’. Assim, a conduta apresenta um risco concreto para a ordem pública.

Expeça-se guia de execução provisória e encaminhe-se para início do cumprimento da pena em regime inicial semi-aberto”
(ID n. 11581817 – Págs. 32/33) – grifos no original.

Neste espeque, não restou comprovado ter o juízo impetrado descumprido à legislação de regência e determinado a manutenção da paciente em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença, sendo plenamente possível a harmonização da prisão cautelar com o regime semiaberto, desde que observadas as regras estipuladas ao regime fixado para cumprimento da reprimenda, conforme entendimento das Cortes Superiores.

Por derradeiro, saliento que as qualidades pessoais da coacta, isoladamente consideradas, são irrelevantes par
a a concessão da ordem de habeas corpus, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que manteve a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023